Tribunal: TJMT
Processo: 1001054-51.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001054-51.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (RECORRIDO), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO – REMOÇÃO

DE VEÍCULO COM LICENCIAMENTO ATRASADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 230, V DO CTB – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Nos termos do art. 230, V do Código de Trânsito Brasileiro, a infração inerente à condução de veículo que não esteja devidamente licenciado implica na penalidade de multa ao infrator, bem como apreensão e remoção do bem.

2. Em se tratando de ato administrativo dotado das prerrogativas de presunção de veracidade e presunção de legitimidade, cabe ao autor comprovar cabalmente eventual irregularidade na remoção do veículo, ônus pelo qual não se desincumbiu. Assim, a improcedência é medida a se impor no presente caso.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Reclamado
em face da sentença, através da qual foi julgado procedente o pedido formulado na exordial, para declarar a
nulidade da cobrança das diárias do pátio e remoção do veículo
, determinando a
restituição imediata do veículo
ao autor e, por fim, condenando o Reclamado a pagar ao Reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o fundamento de que a remoção foi realizada de forma ilícita.

O Recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a remoção do veículo foi realizada de forma legal e que, assim, as taxas cobradas são devidas pelo proprietário.

Em contrarrazões, o Recorrido sustenta que o Recorrente
não atacou os fundamentos da sentença,
pugnando pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023